Tribunal: TJDFT
Processo: 0712445-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0712445-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, com o objetivo de desconstituir o v. acórdão no 1708167 (ID 70376955 - Pág. 208) proferido pela d. 4a Turma Cível, em que se analisou a exigibilidade do DIFAL (diferencial de alíquotas), por parte das autoridades fazendárias do DISTRITO FEDERAL, nos autos do Mandado de Segurança no 0703579-20.2022.8.07.0018. O Distrito Federal esclarece que o v. acórdão rescindendo concedeu a segurança impetrada para afastar a cobrança do DIFAL/IMCS incidente sobre a remessa de mercadoria a não contribuinte do imposto quanto aos fatos geradores ocorridos em 2022, diante do princípio da anterioridade anual de exercício. Argumenta que o v. acórdão rescindendo violou de forma manifesta norma legal federal, norma constitucional e deixou de observar precedente vinculante do colendo STF, pois condicionou à anterioridade tributária de exercício a cobrança do DIFAL/ICMS incidente sobre a remessa de mercadoria a não contribuinte do imposto. Reforça a validade das leis estaduais e distrital que instituíram o DIFAL/ICMS incidente sobre operação de remessa de mercadorias a não contribuinte, e que a partir do exercício de 2022, em razão da modulação de efeitos, as referidas leis estavam suspensas até a edição da lei complementar, veiculando normas gerais. Afirma que essa é a orientação fixada em precedente vinculante, tanto no julgamento de recurso extraordinário, submetido ao regime de repercussão geral quanto em ação de controle concentrado de constitucionalidade. Acrescenta que o julgado ofende o art. 3o da Lei Complementar federal n. 190/22, o art. 150, III, b, da CF e a autoridade dos precedentes vinculantes do colendo STF, em especial as ADI ́s 7066, 7070 e 7078, eis que o v. acórdão rescindendo condiciona a cobrança do DIFAL/ICMS à anterioridade anual a contar da vigência da LC federal n. 190/22, o que justifica, inclusive, a inconstitucionalidade do título executivo, pois fundado em intepretação da lei considerada incompatível com a Constituição Federal. Defende que, caso persista o julgado atacado, o ente público não pode realizar a regular cobrança de parte do ICMS devido nas operações interestaduais, a saber, quanto aos fatos geradores ocorridos posteriormente à noventena, contada da vigência da LC n. 190/22, causando evidente prejuízo ao Distrito Federal. Requer a concessão de tutela provisória de urgência, suspendendo-se os efeitos do v. acórdão rescindendo na forma do art. 300 e 969 do CPC. Em provimento definitivo, requer seja julgado procedente o pedido para o fim de rescindir a r. sentença/acórdão impugnado “de modo a limitar a concessão da segurança e afastar a incidência do DIFAL/ICMS apenas durante o período de noventena previsto pelo art. 3o da Lei Complementar federal n. 190/22, permitindo ao Distrito Federal a cobrança quanto aos fatos geradores posteriores, incluindo o ano de 2022, pois inaplicável a anterioridade de exercício.” Dispensado o recolhimento da importância de 5% (cinco por cento) do valor da causa (art. 968, II, do CPC), ante a isenção legal do Distrito Federal. É o relatório. DECIDO. O Estado tem interesse em proteger a coisa julgada, em nome da paz social e da segurança jurídica dos cidadãos. Por esse motivo, as hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas e devem ser comprovadas estreme de dúvidas. Nos termos do artigo 969 do Código de Processo Civil, "a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória". Ab initio, sobreleva o registro de que a Ação Rescisória, remédio excepcionalíssimo, tem por objetivo desconstituir o título judicial já acobertado pela coisa julgada, não se destinando, por outro lado, a questionamento do acerto ou desacerto da sentença/acórdão rescindendos. Neste cenário, o Juízo rescisório deve se limitar a verificar hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966, do CPC. Vejamos: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.” Dessa forma, por se tratar de instrumento de exceção, que afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito, é necessário que os elementos autorizadores da medida excepcional estejam amplamente evidenciados. No presente caso, e tão somente neste momento processual, em que pese possa vislumbrar um efetivo perigo de dano a ser suportado pela parte autora, tenho que não há prova inequívoca que sustente a verossimilhança das alegações volvidas na ação rescisória que autorize desfazer-se, liminarmente, o que foi decidido no julgado rescindendo. Portanto, tão somente para fins de antecipação dos efeitos da tutela, a pretensão liminar não merece agasalho, porquanto demandam incursão no próprio mérito da lide rescisória, revelando-se imprescindível a necessidade de se conferir segurança jurídica ao v. acórdão transitado em julgado em observância ao princípio do contraditório c/c oitiva do Ministério Público na qualidade de “custos legis”. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Prossiga-se na forma da lei (artigo 970 e seguintes do CPC). Cite-se para responder aos termos da ação, no prazo de 20 (vinte) dias. Após, ao Ministério Público. P.I. Brasília/DF, 03 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator